Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-93.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009747-93.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (APELADO), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MURILO HENNEMANN SILVA - CPF: 055.599.899-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
– VEÍCULO AUTOMOTOR ENVOLVIDO EM SINISTRO – ABERTURA INESPERADA DO CAPÔ APÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E REVENDEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na execução contratual, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada a falha na prestação dos serviços impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, sendo irrelevante a ausência de culpa ou o fato de a concessionária não ser a fabricante do produto.

O valor fixado a título de indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcio
nalidade, sem se desviar dos padrões jurisprudenciais.

Comprovadas as despesas arcadas pelo autor em decorrência da impossibilidade de uso do veículo, devida a reparação por danos materiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009747-93.2022.8.11.0004

APELANTE:

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

APELADO:

RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lofti Rocha da Silva
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, ajuizada por
RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO
, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos: “
Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para CONDENAR a parte Requerida CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA, no pagamento da indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do Autor RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO. Tal valor deve ser corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC), a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária calculada pelo IPCA, a contar da publicação desta sentença. 86. CONDENO a Requerida CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA, no pagamento da indenização por DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 323,70 (trezentos e vinte e três reais e setenta centavos), em favor do Autor RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da citação (art. 405, CC/2002) e a correção monetária a correção monetária deverá ser calculada a partir do efetivo prejuízo, qual seja, a data em que o Requerido pagou as despesas de locação (09.11.2022 – ID. 103936916) (Súmula no

43, STJ), com base nos índices do IPCA (Súmula no. 362, STJ). 87. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por Lucros Cessantes, haja vista que não foram devidamente individualizados, quantificados e comprovados nos autos, nos termos da fundamentação supra. 88. Em razão da sucumbência e tendo em vista que a parte Autora decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, p. único do CPC/2015), CONDENO a Requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015”
(sic).

Inconformada, a apelante aponta, em síntese: a inexistência de ato ilícito a ensejar responsabilidade civil, uma vez que não praticou qualquer ação ou omissão que se amolde à hipótese do artigo 186 do Código Civil.

Alega que a empresa apenas revende veículos, não sendo responsável por eventuais vícios de fabricação e que o sinistro noticiado pelo autor decorreu de acidente de trânsito no qual a empresa não teve participação.

Sustenta que o capô do veículo foi entregue devidamente fechado, tendo o cliente percorrido cerca de 300 km após a revisão antes do incidente e que não foi comunicada previamente sobre o ocorrido, tendo a parte autora acionado diretamente a seguradora; que a peça necessária ao reparo (capô) foi entregue em 31/01/2023.

Aduz que não houve demonstração de nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado dano, tampouco de ocorrência de abalo à honra ou imagem do autor, tratando-se, no máximo, de mero dissabor da vida cotidiana, insuscetível de gerar indenização por dano moral.

Destaca que não restou configurado qualquer dano psíquico relevante, mas tão somente alegações genéricas e desprovidas de prova efetiva; que não se pode admitir enriquecimento sem causa da parte autora com base em alegações frágeis e desprovidas de lastro probatório.

Com essas considerações requer: a) a total reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando as condenações por danos morais e materiais, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; b) subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de danos morais, nos moldes da razoabilidade e proporcionalidade (Id 276668940).

Contrarrazões apresentadas no Id 276668946.

Preparo recolhido no Id 276668943.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão da apelante de ver reformada a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
condenando-a ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
e
danos materiais de R$ 323,70 (trezentos e vinte e três reais e setenta centavos)
, além do pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Para tanto, defende de que
não teria praticado qualquer ato ilícito que justificasse a condenação indenizatória
, porquanto é apenas revendedora do veículo, além de ter
entregue a peça solicitada à oficina indicada pela seguradora
em tempo razoável.

Sustenta, ainda, a
inexistência de nexo de causalidade
entre a conduta atribuída e os danos experimentados, defendendo que eventuais falhas decorreram de
vício de fabricação
ou de
eventos fortuitos
, como o acidente narrado.

Por fim, pugna, subsidiariamente, pela
redução do valor arbitrado a título de danos morais
, por considerá-lo desproporcional, sob o risco de
enriquecimento sem causa
da parte autora.

No entanto, razão não assiste à apelante.

Inicialmente, verifica-se que as relações da espécie tratada nestes autos são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 2o e 3o,
in verbis
:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3o - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Assim, tratando-se de pessoas jurídicas fornecedoras de bens e de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Desse modo, as pessoas jurídicas atuantes na respectiva cadeia de consumo respondem objetiva e
solidariamente
pelos prejuízos decorrentes das falhas no fornecimento de bens e serviços.

Nesse sentido, eis julgado desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ROMPIMENTO DA CORREIA DENTADA – VÍCIO DO PRODUTO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS – DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – 1o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor” (REsp. no 547.794/PR). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10085368120178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Quanto ao ponto, do cotejo dos autos, extrai-se que o autor, ora apelado, ao adquirir o veículo
Hyundai Tucson
, submeteu-o regularmente às revisões recomendadas pelo fabricante, tendo comparecido à concessionária recorrente, conforme registrado nas ordens de serviço.

Após tais revisões,
o capô do veículo abriu inesperadamente durante deslocamento em rodovia
, fato este que, por si só, revela
risco à integridade física do condutor e de terceiros
.

Impende salientar que, ainda que a apelante sustente que o capô não saiu aberto da concessionária e que o cliente percorreu aproximadamente 300 km até o incidente, tal alegação
não elide sua responsabilidade objetiva
, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos fornecedores de serviços e produtos que, integrando a cadeia de consumo, devem responder
independentemente de culpa
pelos defeitos verificados na prestação do serviço.

Não se desconhece que a responsabilidade por vício de fabricação possa, em regra, ser atribuída ao fabricante. Contudo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência,
o comerciante e a revendedora autorizada também respondem solidariamente
pelos danos causados aos consumidores, nos termos do § 1o do artigo 18 do CDC, especialmente quando participam ativamente da manutenção do bem e omitem-se quanto à adoção de providências adequadas à solução do problema.

De mais a mais, do cotejo dos autos verifica-se que a Requerida reconhece o recebimento do veículo em sua oficina no dia seguinte ao sinistro
(27.09.2022)
e a entrega da peça de reposição (capô) somente no dia
31.01.2023
,
tornando incontroversas as datas apresentadas pelo autor,
restando devidamente comprovada à excessiva demora no reparo do veículo sinistrado de aproximadamente 04 (quatro) longos meses, privando o Autor da utilização do veículo.

Assim, a conduta da ré, ora apelante, evidencia
morosidade no atendimento ao consumidor e ausência de assistência eficaz
, o que contribuiu para a
prolongada indisponibilidade do veículo
e
perda da confiança legítima depositada no serviço prestado
, circunstâncias que ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano, justificando, portanto, a condenação por danos morais.

No tocante ao
quantum
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nesse contexto, não se verifica a alegada excessividade no valor arbitrado pelo magistrado sentenciante em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, pois consentâneo com os elementos dos autos e em consonância com parâmetro adotado por esta Câmara de Direito Privado em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL MANTIDO
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.
O c.

STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
”
(N.U 0006103-97.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Quanto aos danos materiais, restaram devidamente comprovados nos autos, por meio do recibo de pagamento das despesas decorrentes da locação de outro veículo, exigência legítima diante da
impossibilidade de uso do bem principal por período prolongado
, sendo igualmente correta a incidência de correção monetária e juros conforme os critérios legais aplicáveis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025